Tribunal: TJBA
Processo: 0509046-02.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509046-02.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTONIO MARCO PEREIRA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, BRENA AMORIM COSTA, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, WALTER FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ões
CRIMINA
is simultâneas
.
D
ireito penal e processual penal. Crime de receptação
qualificada
(ART.
180
,
§
§
1º e
2º, do cp).
pena de multa e
3
(
três
) anos De reclusão. regime
ABERTO
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
PARA AMBOS OS RÉUS
. Inacolhimento.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos.
Réu
S
surpreendidos na
posse d
a
carga roubada e caminhão
. Não comprovado a origem
LÍCITA DO
s
BE
ns
.
Ônus da prova da defesa. Inteligência do
ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Pleito DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). Impossibilidade.
BEM APREENDIDO NA POSSE DO
s
AGENTE
s.
ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DA CONDUTA CULPOSA DO AGENTE. ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Ausência de provas.

Parecer ministerial pelo improvimento dos recursos defensivos.
RECURSO CONHECIDO E
NEGAR
PROVIMENTO
aos apelos.

1. T
rata-se de apelaç
ões criminais simultâneas
interposta
s
por A
ntonio Marco Pereira Lima, Enivaldo Pereira Lima e Paulo Henrique Carvalho Pereira
contra a sentença condenatória, proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Crime de Feira de Santana, Dr.ª S
ebastiana
C
osta
B
omfim e
S
ilva
, que o
s
condenou, por incursão no art.
180
,
§
§
1º e
2º, do CP, fixando as

penas
de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor mínimo legal
,
e

concedeu
o direito de recorrer em liberdade.

2. Da peça acusatória, recebida em 27/07/2017, extrai-se, em síntese, que, no dia 06 de junho de 2017, na Rua Caraíbas, em Feira de Santana, os dois primeiros denunciados (Antônio Marco e Enivaldo) foram presos em flagrante delito por terem em depósito, no exercício de atividade comercial ou industrial, diversas cargas que foram produtos de roubos.

3.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
PARA AMBOS OS RÉUS
. Inacolhimento.
Na instrução criminal, os policiais afirmaram terem recebidos informações acerca de indivíduos em posse de mercadorias possivelmente fruto de crime. A guarnição se deslocou até o local, um terreno no bairro Pampalona, onde foi apreendida a carga suspeita, composta inclusive por grande quantidade de gêneros alimentícios, e, ainda, foi constatado que um dos caminhões havia sido roubado dias antes da prisão em flagrante. O policial José Carlos reconheceu o recorrente Antônio como uma das pessoas conduzidas à delegacia.

4.
Não se pode dizer que os réus desconheciam a origem ilícita das mercadorias, pois, ao ser abordado pelos policiais, o réu Enivaldo, responsável por cuidar do terreno em que se encontrava a carga e o caminhão roubados, negou conhecer Antônio, constatando-se a seguir que são irmãos. Ainda, em sede de policial, foi ouvida a vítima do roubo.

5.
No contexto, ainda, ficou evidenciado, por meio de laudo pericial (id 68144887) que, além da carga roubada, Antônio possuía um veículo da marca Volkswagen, tipo caminhão, de cor atual branca, carroceria aberta, sem ostentar placa de identificação e licenciamento, que apresentava adulteração, mediante a regravação do chassi e da série do motor.

6.
Contatou-se que o outro caminhão, o FORD/Cargo 2428E, placa policial NVI-6290, apreendido no local do crime, havia sido roubado juntamente com sua carga no dia 04/06/2017, no Município de Nova Itarana/BA (ocorrência policial n° 157/2017 - id 68144881 - Pág. 57), dois dias antes da sua apreensão em poder dos acusados Antônio e Enivaldo.

7.
Três dias após o roubo, em poder de Paulo Henrique, comerciante do ramo de cereais e gêneros alimentícios e produtos de limpeza, em sua loja no centro de abastecimento de Feira de Santana-BA, foram recuperados 100 (cem) sacos de 25kg de sal, marca Hollandez; 175 (centro e setenta e cinco) fardos de fardos refinados; 600 (seiscentos) fardos de farinha de trigo fina; 374 (trezentos e setenta e quatro) caixas de geleia mocotó; 176 (cento e setenta e seis) caixas de produtos da marca Ypê; 17 (dezessete) sacos de 50 kg de açúcar da marca Cristal e 199 (cento e noventa e nove) caixas de mistura de bolo da marca Dona Benta (id 68144881 - Pág. 53), os quais foram parcialmente restituídos aos verdadeiros proprietários.

8.
No crime de receptação, apreendido o bem ilícito em poder do Réu, compete à defesa provar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorre no caso concreto.

9.
Pleito DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).
Impossibilidade.
Desse modo,
ratifica
da

a

narrativa acusatória
em juízo e
não aponta
da
ocorrência de condutas indevidas por parte dos agentes policiais ou interesse em acus
á-lo
falsamente,
resta caracterizado o crime de receptação
qualificado (art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal)
,
sendo descabido o pedido de desclassificação para a modalidade culposa ante a ausência de
prova acerca da origem dos bens apreendidos
.

10. Parecer da douta Procuradoria de Justiça

(ID 69928473), subscrito pela Dr.ª Maria
Adélia Bonelli
, opinou conhecimento e
p
rovimento dos apelos
.

Parecer ministerial pelo improvimento dos recursos defensivos.
RECURSO CONHECIDO E
NEGAR
PROVIMENTO
aos apelos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0509046-02.2017.8.05.0080, provenientes da Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram, como Apelante
s
,
ANTONIO MARCO PEREIRA LIMA, ENIVALDO PEREIRA LIMA e PAULO HENRIQUE CARVALHO PEREIRA
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao
s
Apelo
s
,
mantendo incólume os termos da sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06